Tribunal: STF
Processo: RHC 229616
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Análise da prevenção. Art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prevenção de Turma. Hipótese não configurada. Precedência da disciplina vertida no art. 69 do RISTF. Precedentes. Determinada a Redistribuição.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO 



      1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Washington da Cunha Menezes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 815.266/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



      2. Consta dos autos terem sido o recorrente e os corréus Emerson Yukio Ide, Emerson Luis Lopes e Celso Ferreira condenados, em 19.12.2012, pelo juízo da Terceira Vara Federal de Assis/SP (Ação Penal n. 0004096-92.2007.4.03.6116), pela prática do delito previsto no caput do art. 312 do Código Penal (peculato). As penas impostas ao paciente foram de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa. Narrou-se na sentença condenatória:



    ‘Narra a denúncia que os acusados, no dia 13 de junho de 2001, apropriaram-se ou desviaram, em proveito próprio ou alheio, bens (joias, metais preciosos, etc) que estavam em sua posse em decorrência de cargo público que exerciam na Polícia Federal de Marília/SP, praticando, assim, o crime de peculato, previsto no artigo 312, caput, do Código Penal. Relata, ainda, a peça acusatória que, à mesma época, os réus constrangeram ROALD BRITO FRANCO mediante grave ameaça, obrigando-o a deixar de denunciar o sumiço de joias e metais preciosos de sua propriedade, apreendidos pelos réus em diligência policial, e fazendo com que este tolere a perda ocasionada em seu patrimônio, o que se subsume à figura típica do artigo 158, caput, acrescido da causa de aumento de pena prevista no § 1º do mesmo dispositivo’ (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    3. Em 5.12.2016, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Ministério Público Federal, para decretar, como efeito das condenações, a perda dos cargos públicos dos sentenciados, e também deu parcial provimento aos apelos defensivos, para redimensionar as reprimendas impostas. As penas do recorrente foram reduzidas para sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e seis dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO OESTE. PECULATO-DESVIO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCUSSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO CIVIL. PERDA DE CARGO PÚBLICO. 



    1. Preliminares afastadas. 



    2. Peculato. Autoria, materialidade e dolo comprovados. Decreto condenatório. 



    3. Concussão. A insuficiência de provas da prática de concussão implica a absolvição dos agentes, em razão da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e do princípio do in dubio pro reo. 



    4. Dosimetria. Inquéritos e ações penais em curso não configuram maus antecedentes nem personalidade desfavorável e não ensejamo agravamento da pena-base. 



    5. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, nos termos do artigo 33, § 2º, caput, do Código Penal. 



    6. Não preenchidos os requisitos dos incisos I e III do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    7. Para a fixação na sentença do valor mínimo de reparação de danos, deve haver pedido prévio e formal na denúncia, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A regra do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal não se aplica aos delitos praticados antes da vigência da Lei nº 11.719/08. 



    8. Aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano e em se tratando de crime praticado com violação de dever, deve ser decretada a perda do cargo público” (fls. 28-29, e-doc. 9).’



    4. Contra esse acórdão as defesas dos réus opuseram embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 24.4.2017. Interpuseram recursos especiais, inadmitidos pelo Tribunal de origem em 30.8.2017. A defesa do corréu Emerson Luis Lopes também interpôs recurso extraordinário, inadmitido em 30.8.2017. 



    A decisão pela qual inadmitidos os recursos especiais foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.223.240/SP. Em 25.6.2018, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa do recorrente. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.8.2018, não conheceu do agravo regimental interposto. 



    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo corréu Emerson Luis Lopes foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.311/SP. Em 27.11.2019, o Relator, Ministro Marco Aurélio, negou seguimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020. 



    A condenação do recorrente transitou em julgado em 30.8.2018 (fl. 1, e-doc. 19), conforme certificação determinada pelo juízo da Terceira Vara Federal de Marília na Ação Penal n. 0004096-92.2007.4.03.6111, em 4.8.2020 (e-doc. 18).



    5. Em 15.9.2020, a defesa do recorrente requereu ao juízo da Terceira Vara Federal de Marília/SP a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto n. 9.246/2017. Em 5.10.2020, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido (e-doc. 5).



    6. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 5031153-43.2020.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 6.4.2021, a Quinta Turma do Tribunal Regional denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    ‘PENAL. PROCESSO. PENAL. INDULTO. DECRETO 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Para ser beneficiado com a extinção da punibilidade por meio de indulto natalino coletivo previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, o condenado deve preencher objetivos e subjetivos nele previstos. 



    2. O tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena cumprida para preenchimento do requisito temporal previsto no decreto que estabelece o indulto, mesmo estando o condenado solto. 



    3. O cálculo da pena não se faz em total de dias para, depois, converter-se em anos, meses e dias, devendo-se considerar que o mês sempre será composto de 30 (trinta) dias e o ano de 12 (doze) meses. 



    4. Ordem denegada’ (fl. 7, e-doc. 24). 



    7. O acórdão do Tribunal regional foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 149.641/SP. Em 30.6.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário. Tem-se na ementa da decisão:



    ‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO DA NORMA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS REGRAS. INVIABILIDADE. INCURSÃO INDEVIDA EM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    Recurso improvido. Prejudicada a análise do pedido de fls. 891/898’ (fl. 28, e-doc. 29).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 9.8.2021.



    8. Contra essa decisão monocrática a defesa do recorrente impetrou, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 220.108/SP, distribuído ao Ministro Roberto Barroso, por prevenção da Primeira Turma ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.311/SP, em razão da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio.



    Em 15.9.2022, o Ministro Roberto Barroso negou seguimento ao Habeas Corpus n. 220.108/SP. A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 18.11.2022 a 25.11.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PECULATO. INDULTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 



    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar que a decisão proferida pelo STJ está alinhada com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014)’ (HC 186.822-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 220.108-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022). 



    9. Sustentando a existência de ‘erro material no cálculo realizado em relação aos dias trabalhados pelo paciente para fins de indulto’ (fl. 1, e-doc. 30), a defesa do recorrente requereu, em 3.3.2023, o desarquivamento do Habeas Corpus n. 5031153-43.2020.4.03.0000, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para permitir-se a revisão do acórdão pelo qual denegada aquela impetração. Em 20.3.2023, o Relator, Desembargador Federal Mauricio Kato, concluiu nada haver a deferir, pois “o feito já foi definitivamente julgado e, portanto, incabível a formulação de qualquer pedido que não se refira à execução da decisão transitada em julgado” (fl. 2, e-doc. 30).



    10. Contra essa nova decisão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 815.266/SP. A impetração foi distribuída ao Ministro Sebastião Reis Júnior, por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 149.641/SP.



    Em 14.4.2023, o Relator não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 29.5.2023:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido’ (e-doc. 45)



    11. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa insiste na concessão ao recorrente do indulto natalino previsto no Decreto n. 9.246/2017.



    Em 26.6.2023, o recurso ordinário veio-me distribuído por prevenção da Primeira Turma ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.311/SP, em razão da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio. 



    12. É de se anotar que essa mesma pretensão já foi objeto de exame pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 220.108/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, impetrado pelo mesmo advogado em favor do recorrente, tendo por objeto a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 9.246/2017. 



    Naquele julgamento, na sessão virtual de 18.11.2022 a 25.11.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 220.108/SP, ratificando a decisão do Relator, Ministro Roberto Barroso, pela qual negado seguimento à impetração em 15.9.2022.



    13. Ressalte-se que o Habeas Corpus n. 220.108/SP e o presente recurso ordinário tiveram origem na negativa, pelo juízo da Terceira Vara Federal de Marília/SP (Ação Penal n. 0004096-92.2007.4.03.6111), da concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 9.246/2017 ao recorrente. 



    A decisão denegatória foi mantida, em duas oportunidades, pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao examinar o Habeas Corpus n. 5031153-43.2020.4.03.0000, Relator o Desembargador Federal Maurício Kato.



    14. Nos termos do caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, ‘serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal’ (incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7.8.2009).



    15. Dispondo sobre ‘o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal’, foi editada a Resolução/STF n. 706/2020, ratificando-se a orientação regimental do art. 77-D, reforçando-se a necessidade de observância da prevenção de processos vinculados por conexão ou continência:



    ‘Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos’. 



    16. Aquela resolução permanece vigente, prevalecendo a norma do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pela natureza especial, sobre o disposto no § 2º do art. 69 do Regimento Interno.



    17. É de se realçar também que ‘os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência – sobre a regra do art. 10 do RISTF – da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental – especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte’ (HC n. 224.641, Presidente a Ministra Rosa Weber, DJe 9.5.2023).



    No mesmo sentido é o julgado:



    ‘QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 



    1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 



    2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 



    3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 



    4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 84.263-AgR, Relator o Ministro Nelson Jobim – Presidente, Plenário, DJ 17.8.2007). 



    18. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para exame sobre a relatoria desta ação. 



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência - sobre a regra do art. 10 do RISTF - da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental - especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte -, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim, verbis:



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.”



    3. Na espécie, constato haver identidade de partes e origens entre o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus e o HC 220.108, especificamente a Ação Penal nº 0004096-92.2007.4.03.6111, incidindo de forma plena a regra geral de prevenção disposta no artigo 69, caput, do Regimento Interno da Corte.



      Pelo exposto, à Secretaria Judiciária para a redistribuição do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por prevenção ao HC 220.108.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 30 de junho de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente